Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728034-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINE LEMOS HENRIQUE DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão de ID 240769075 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por ANA CAROLINE LEMOS HENRIQUE DIAS, que deferiu a tutela de urgência. Alega, em suma, que houve falsa percepção de urgência ou emergência; que a parte contrária compareceu ao pronto atendimento por demanda espontânea, com 36 semanas e 2 dias de gestação, dentro da data prevista para o parto; que não houve descrição de condição que indique urgência médica ou complicação do processo gestacional; que não foi observado prazo de carência; que se trata de situação eletiva; que houve inserção de informação equivocada após a realização do parto. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a cassação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 73878392). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da obrigatoriedade de custeio de parto realizado em período de carência, diante da existência de urgência ou emergência. É certo que, ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça). A discussão que se coloca, e que deverá ser objeto de cognição exauriente, é se o parto cesáreo realizado se caracteriza evento imprevisível e emergencial. Em precedente desta e. Corte, destacou-se que “a urgência concreta, aquela que afasta os óbices legais e contratuais dos prazos de carência dos planos/seguros de saúde para procedimentos médicos em geral deve ser fundamentada em ocorrência imprevisível ou imprevista, em fato alheio à programação obstétrica e documentalmente comprovado, o que significa dizer que intercorrências naturais e previsíveis em qualquer parto, como o seu termo fisiológico, não são suficientes para excluir o prazo de carência previsto em lei e no contrato” (Acórdão 1421814, 07366579320218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022). No caso, o relatório médico de ID 240745242 (autos de origem) consignou que a parte agravada se encontrava com 36 semanas e 2 dias e foi admitida em trabalho de parto. Conquanto tenha se destacado que a realização do parto cesáreo era urgente, a especificidade da natureza do procedimento – que possui termo fisiológico – e a data em que foi realizado o pedido, quando transcorridas mais de trinta e seis semanas torna necessária a dilação probatória para constatação da existência de evento imprevisível, de caráter urgente ou emergencial, para realização do parto, que justifique a desconsideração do prazo de carência. Como dito, no caso, é imprescindível a adequada instrução probatória, para verificação da alegada urgência ou emergência na realização do parto. Contudo, com o cumprimento da decisão liminar e a realização do parto, não mais se discute a possibilidade de suspensão dos efeitos da ordem de custeio. Cabe ressaltar que esse reconhecimento não afasta a prerrogativa da parte de discutir, no primeiro grau de jurisdição, a inexistência de dever contratual de custear o parto, bem como de buscar eventual reparação pelo prejuízo decorrente da efetivação da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora